Tribunal: TJMT
Processo: 1015947-20.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015947-20.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ANIELE ADRIANA DE SOUSA - CPF: 059.126.991-02 (RECORRIDO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO NO CHECK-IN. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. VIAGEM NÃO REALIZADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REEMBOLSO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PERÍODO DE PANDEMIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da pandemia do Coronavírus – Covid 19, houve alteração no Código Brasileiro da Aeronáutica por meio do Artigo 251-A, da Lei 14.034/2020, no sentido de que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1015947-20.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrida(s):

Aniele Adriana de Sousa

Submarino Viagens LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e
CONDENO solidariamente as rés a, no prazo de até 12 (doze) meses,
contado da data do voo de ida do contrato de transporte celebrado entre as partes,
reembolsarem à autora o respectivo valor pago de R$ 2.174,38
, devendo sobre o valor incidir correção pelo INPC a partir do desembolso, mais juros moratórios de 1% ao mês desde citação; concomitantemente
CONDENO a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00
, com incidência de correção pelo INPC desde este arbitramento e juros moratórios de 1% a partir da citação”.

Inicialmente, consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a companhia aérea que participa da comercialização das passagens aéreas respondem solidariamente perante o consumidor.

A Reclamante alega, em síntese, que adquiriu 02 (duas) passagem aérea, através do site da Submarino, do trecho Sinop/MT – Maceió/AL, com ida em 12/02/2021 e retorno em 22/02/2021. Afirma que solicitou a remarcação de apenas 01 (uma) das passagens, em razão da outra passageira ficar impossibilitada de realizar a viagem, ficando aguardando retorno da agência de viagens, não obtendo retorno e resolvido o problema com a outra passageira, portanto, iria realizar a viagem normalmente.

Aduz que, um dia antes do embarque, confirmou com a atendente da agência de viagem, colaboradora “Paola” através do Protocolo “102102118280”, sendo confirmado ambas as passagens aéreas e informado os localizadores. Ocorre que ao chegar no aeroporto e se dirigir ao guichê da segunda Requerida para realizar o check-in foi informada pela atendente que suas passagens haviam sido canceladas e que não seria possível embarcar no voo.

Todavia, entrou em contato com a central da agência de viagens solicitando a remarcação das passagens aéreas, mas foi informada que só haveria vaga a partir de 15/02/2021 com retorno em 25/02/2021, tendo a Autora reajustado suas férias no trabalho para realizar a viagem. Afirma que em 13/02/2021 entrou em contato novamente (colaboradora Marcia – protocolo 2021021305476) para obter informações do status da viagem, mas foi informada que o pedido se encontrava sob análise e, novamente, no dia 15/02/2021, entrou em contato buscando informações com vários colaboradores (Liandra – 2021021510397; Isabel – 2021021507939; Fabiana – não passou o protocolo), no entanto, não houve a confirmação da remarcação. Por fim, solicitou o reembolso do valor pago e foi informada que o prazo seria de 14 (quatorze) dias, no entanto, transcorrido o prazo não houve a efetivação da devolução dos valores.

Em sede recursal, a cia aérea sustenta que a Autora adquiriu as passagens aéreas através de uma agência de viagens que ao invés de proceder a solicitação de alteração, cancelou as reservas da autora, inexistindo falha na prestação de serviço por sua parte. Pugna pela reforma da sentença para afastar as condenações a título de dano material e moral ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. Com relação a restituição do valor pago, o artigo 3º da Lei nº 14.034/20, dispõe que, em caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, será devido o reembolso do valor da passagem aérea ao consumidor,
no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado
.

Consta nos autos que a viagem ocorreria inicialmente em 12/02/2021, portanto, a contagem do prazo inicia-se nesta data, logo, o prazo para o reembolso escoou em 12/02/2022, ou seja, quando a Autora ingressou com a presente ação, as Rés estavam dentro do prazo legal estipulado para proceder com o reembolso.

A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Caso fortuito e força maior como excludente de ilicitude em razão da pandemia, também encontra previsão no artigo 256, §3º, IV da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano, a teor do que dispõe o artigo 256, §1º, II daquela lei.

Quanto ao dano moral propriamente dito, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), prevê expressamente o seguinte:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Cumpre destacar que em início de 2021, em que ocorreria a viagem da Autora, foi um dos mais críticos da pandemia decorrentes da “nova onda”, tendo aumentado o número de óbitos novamente, além de ter sido determinado por meio de novos decretos estaduais e municipais um novo
Lockdown
, somado a superlotação dos hospitais e demais transtornos acarretados pela pandemia, situação que pode ser verificado por meio de pesquisa a sites de notícias, ou seja, se tratam de fatos públicos e notórios de toda a população.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis os entendimentos da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionados:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.

(N.U 1026212-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, publicado no DJE 29/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. In casu, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Comprovado o prejuízo material, devida é a restituição dos valores pagos pelas passagens adquiridas e não utilizadas.

4.

Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 1010317-05.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 17/08/2022)

Conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamada,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de dano moral.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023